Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DO CRIME. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONCURSO COM A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. A abordagem do réu na posse de celular que foi objeto de crime de furto anterior atrai para si o ônus de demonstrar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação.
2. Não há falar em desclassificação da conduta para o crime de apropriação de coisa achada, quando as circunstâncias fáticas demonstram que o acusado tinha perfeita consciência de que o celular em questão não se tratava de "coisa perdida", sendo esperado que se comportasse tomando as cautelas necessárias para verificar a procedência do bem.
3. O delito de receptação implica em "adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte".
4. O réu que ostenta diversas condenações anteriores, cujas sentenças transitaram em julgado, não deve ser apenado da mesma forma que aquele que pratica o mesmo ilícito penal, mas é primário, restando autorizada a utilização de uma das certidões para tisnar os antecedentes, e outra para caracterizar a reincidência, sem configurar bis in idem, quando se trata de registros penais distintos.
5. Havendo mais de uma certidão hábil a configurar a reincidência, na segunda fase, correta a compensação mitigada de referida circunstância com a atenuante da confissão, sendo viável a majoração da reprimenda em patamar compatível.
6. O réu reincidente e portador de maus antecedentes, condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, deve iniciar o seu cumprimento no regime fechado (art. 33, § 2o, "a", do CP), caso em que não se pode invocar a Súmula 269 do STJ.
7. Não deve ser concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o réu não preenche os requisitos legais (reincidente e circunstâncias judiciais negativas).
8. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de gratuidade de Justiça.
9. Recurso desprovido.